Tribunal: TCU
Processo: 026.384/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4938/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos. 235 e 237, inciso IV e art. 169, inciso V do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como, encaminhar cópia da desta deliberação e da instrução que a suporta, ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura Municipal e Pedra Preta/MT, conforme os pareceres emitidos nos autos e arquivando este processo. Processo TC- Processo 026.384/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.